Tribunal: TJMT
Processo: 1017869-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1017869-75.2020.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: CIRLENE MORAES DE ARRUDA E FABIO MOURA MIRANDA.
Recorridos: CIRLENE MORAES DE ARRUDA E FABIO MOURA MIRANDA.
Data do Julgamento: 21/10/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO REQUERIDO - REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ASSUMIDAS PELO REQUERIDO – EXCEPCIONALMENTE EXTRAPOLOU A ESFERA DO MERO DISSABOR - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Rejeito a preliminar arguida, uma vez que, apesar de ter ocorrido à inclusão no polo passivo de outra empresa após a citação sem anuência do requerido, uma vez que, a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da referida empresa.
2. A autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que o requerido não produziu prova apta a contrapor os fatos narrados na inicial. Restou caracterizado o descumprimento contratual que excepcionalmente ultrapassou a esfera do mero dissabor, isto porque, em razão da conduta do requerido, o nome da autora foi inserido no cadastro de inadimplentes pela instituição financeira credora do financiamento, cuja responsabilidade pelo pagamento era do requerido.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017869-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIRLENE MORAES DE ARRUDA - CPF: 536.367.591-91 (RECORRENTE), ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - CPF: 034.825.451-20 (ADVOGADO), REVENDA MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 97.535.060/0001-40 (RECORRIDO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), FABIO MOURA MIRANDA - CPF: 008.629.051-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022